Tribunal: STF
Processo: Rp 1078
Classe: Rp
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-03-12
Data de publicação: 1981-03-12

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR REQUERIDA EM REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE
OBJETIVANDO A SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA E.C. N. 12, DE 12.08.80, DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
A SUSPENSÃO DE VIGENCIA DE LEIS, EM REPRESENTAÇÃO, CONSTITUI
EXCEÇÃO, SÓ DEVENDO SER CONCEDIDA QUANDO, A EVIDENCIA, SUA VIGENCIA
ACARRETAR GRAVES TRANSTORNOS, COM LESÃO DE DIFICIL REPARAÇÃO, O QUE
NÃO OCORRE NA HIPÓTESE 'SUB JUDICE'.
MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.